Tribunal: TJSP
Processo: 2067713-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE, GARANTIDA POR SEGURO GARANTIA. Alegação de litispendência entre a ação anulatória e ação de execução fiscal previamente ajuizada. Inocorrência. Hipótese em que a executada não opôs embargos à execução fiscal. Inexistência de risco de decisões conflitantes. Credor que já noticiou na execução fiscal o trânsito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE, GARANTIDA POR SEGURO GARANTIA. Alegação de litispendência entre a ação anulatória e ação de execução fiscal previamente ajuizada. Inocorrência. Hipótese em que a executada não opôs embargos à execução fiscal. Inexistência de risco de decisões conflitantes. Credor que já noticiou na execução fiscal o trânsito em julgado da ação anulatória, pedindo o pagamento do débito e, em falta deste, a intimação da seguradora para depósito integral do valor segurado. Inexistência de irregularidade. Possibilidade de coexistência de execução fiscal e ação anulatória. Vedação apenas ao bis in idem (dupla excussão), que no caso não se mostra presente.
Julgada improcedente a ação anulatória, a função da garantia nela prestada passa a ser a de atender ao interesse do credor.
Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.